Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708137-47.2022.8.07.0014 RECORRENTE: PAULO CEZAR ABREU DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CAPTURAS DE TELA DO CELULAR DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a correção de erro material da sentença, quando se constata referência à pena de detenção, mas o dispositivo legal da capitulação prevê pena de reclusão. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas. 3. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, do crime de perseguição no contexto de violência doméstica ganha força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por outros elementos de prova. 4. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de descumprimento de medidas protetivas, incabível a absolvição do réu. 5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida para correção de erro material contido na r. sentença. O recorrente alega violação aos artigos 147-A do Código Penal, 5o, inciso III, e 24-A, ambos da Lei 11.340/2006, requerendo a absolvição dos crimes de perseguição e de descumprimento de medidas protetivas. Defende que não teve a intensão de descumprir medidas protetivas ou de perseguir a vítima. Sustenta que os delitos são puníveis apenas na modalidade dolosa, não havendo a previsão da modalidade de natureza culposa. Afirma, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 14.259 (ID 65525161). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 147-A do Código Penal, 5o, inciso III, e 24-A, ambos da Lei 11.340/2006, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da palavra da vítima nos casos de crimes de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 14.259 (ID 65525161). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015